Tribunal: TJES
Processo: 0041822-15.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041822-15.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO CRUZ SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL PARA APLICAR SANÇÕES. CONTROLE EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO
.
ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, imprescindibilidade de fixação dos honorários advocatícios recursais e legalidade do acórdão lavrado pelo Tribunal de Contas Estadual, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, principalmente do conjunto probatório, o que é inadmissível.

3
)
Independentemente do pleito da gratuidade da justiça poder ser realizado a qualquer tempo, grau de jurisdição e fase processual, a questão envolvendo esta matéria foi objeto de apreciação por esta instância revisora sem que tenha sido oportunamente impugnada pelo embargante, inexistindo qualquer tipo de omissão a respeito das normas constantes nos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Rogério Cruz Silva

contra
v. acórdão (
ID
9777115
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos da
ação
anulatória
proposta p
elo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou
im
procedente
a pretensão autoral
que objetiva anular o título executivo extrajudicial formado pelo Acórdão TCE/ES nº 366.2010, que condenou o recorrente ao pagamento de multa de 4.000
(quatro mil)
VRTE’s e ressarcimento ao erário de Iúna-ES no valor de R$ 912.692,56
(novecentos e doze mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavo)
, e, consequentemente, condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos percentuais mínimos indicados no § 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está mantida ante a revogação da gratuidade da justiça concedida anteriormente.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
o pedido de concessão da gratuidade da justiça (arts. 98 e 99 do CPC/2015) não foi apreciado, sendo que ele pode ser formulado a qualquer momento do processo;
ii)
além dos gastos para com a sua saúde no sentido de postergar, ao máximo, a evolução de sua condição clínica, o Requerente também possui responsabilidade com gastos familiares do cotidiano, fazendo com que não tenha meios financeiros necessários para arcar com os custos desta Ação sem prejuízo do seu sustento e do sustendo de sua família e, ainda, sem prejudicar seu tratamento de saúde;
iii)
levando-se em conta o valor da causa constante na inicial e utilizando-se a data em que o v. acórdão fora prolatado, aplicando-se os honorários da forma como consta na sentença, sem qualquer tipo de correção monetária, teríamos a significativa quantia de R$ 180.011,75 (cento e oitenta mil e onze reais e setenta e cinco centavos);
iv)
não há nos autos qualquer ato que justifique a elevação dos valores dos honorários, pois o procurador estadual reiterou as informações do TC-ES, que foram prestadas em primeiro grau, na forma de contrarrazões;
v)
o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância do tema e da necessidade de haver proporcionalidade e razoabilidade, reconheceu a relevância constitucional e a existência de repercussão geral no que se refere à possibilidade de haver a fixação de honorários sucumbenciais por meio da equidade (art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC/2015) em causas de valor elevado nos processos que contam com a Fazenda Pública como parte (Tema Repercussão Geral nº 1255);
vi)
o Acórdão 366/2010 proferido pelo TCEES extrapolou os limites de competência concedidos pela Carta Magna nos arts. 5º, inciso II, 37, § 6º, e 71 ao imputar ao embargante as penalidades de multa e de ressarcimento ao erário;
vii)
olvidou, igualmente, pronunciar-se sobre o que preceitua o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB, haja vista não ter havido malversação do orçamento público e, ainda, prejuízo ao erário que possa ensejar a penalidade de ressarcimento ao erário;
viii)
atos formais e de gestão regular na Prefeitura Municipal, sem imputação de ato ou conduta dolosa ao Embargante, mas, esse Tribunal não se pronuncia sobre os mesmos, para, conforme a lei, afirmar a nulidade e a necessidade de anular definitivamente o acórdão do TCE-ES.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também
não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta
, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, imprescindibilidade de fixação dos honorários advocatícios recursais e legalidade do acórdão lavrado pelo Tribunal de Contas Estadual,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito,
principalmente do conjunto probatório
, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível se resumiu em aferir se o Estado embargado deveria ser responsabilizado pelo acidente de trânsito envolvendo o autor embargante e uma viatura policial que provocou diversas lesões graves no requerente. Acontece que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, já que foi reconhecida a culpa exclusiva da vítima (apelante) no acidente de trânsito, e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das provas por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretadas e examinadas
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

O voto condutor do acórdão embargado foi expresso em mencionar
“
que o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante
já foi indeferido
por esta Relatora na decisão ID 8004602, a qual não foi objeto de impugnação pelo recorrente”
, de forma que, independentemente deste pleito poder ser realizado a qualquer tempo, grau de jurisdição e fase processual, a questão envolvendo a gratuidade da justiça foi objeto de apreciação por esta instância revisora sem que tenha sido oportunamente impugnada pelo embargante, inexistindo qualquer tipo de omissão a respeito das normas constantes nos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

Por meio da decisão ID 8004602 foram explicitados todos os motivos que levaram esta Relatora a concluir pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante, com o afastamento da presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência econômica, ocasião em que foi ressaltada a sua expressiva renda mensal como servidor público estadual e o seu vasto patrimônio imobiliário, circunstâncias que lhe concedem renda suficiente para arcar com as despesas processuais e manter o seu tratamento médico para a Doença de Parkinson, não podendo esta discussão ser reaberta na via dos embargos de declaração, na medida em que competia ao embargante ter impugnado aquele
decisum
oportunamente.

Noutro giro, a respeito do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a impossibilidade de sua definição por meio da apreciação equitativa (art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC/2015) e, sim, tendo por base de cálculo o valor atualizado da causa, também foi questão amplamente debatida no precedente julgamento do recurso de apelação, inexistindo qualquer tipo de omissão a respeito de tese suscitada pelo embargante que mereça ser aclarada nesta oportunidade, pois, na realidade, o recorrente pretende rediscutir tal matéria, o que é inadmissível nesta via aclaratória.

No escopo de evitar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que tratou daquela questão:

“O apelante também questiona a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da causa
2
(art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC/2015), na medida em que isto resultaria em valor excessivo para a Procuradoria do Estado e incompatível com a baixa complexidade da causa e com a condição econômica do recorrente, o que recomendaria a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015).

A despeito do esforço argumentativo do Estado apelante, razão nenhuma lhe assiste, na medida em que o juízo
a quo
arbitrou corretamente os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atribuído à causa – quantia equivalente às sanções impostas ao recorrente no acórdão lavrado pelo TCE-ES que se pretendia invalidar – e se utilizando dos percentuais mínimos previstos nas faixas dispostas no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil,
não havendo amparo legal para a fixação da verba honorária por equidade
.

A respeito da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do
Tema Repetitivo nº 1076
, impossibilitando a utilização da equidade para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania estabeleceu as seguintes orientações de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

Esta orientação vinculante tem sido adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em suas mais recentes manifestações, ao deliberar que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não incide quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Tema nº 1.076/STJ. O § 8º do art. 85 do CPC tem aplicação excepcional e restrita às hipóteses em que, havendo ou não condenação, (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp n. 2.112.739/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024, STJ) e que
“Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. A Segunda Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade quando se tratar de valor da causa ou proveito econômico elevado e quando o arbitramento resultar em honorários excessivos. Em consequência, também nesses casos deve incidir a rega geral contida no comando legal que determina a sua fixação em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), salvo nos casos expressos no art. 85, § 8º, do CPC.”
(AgInt no REsp n. 1.884.542/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024, STJ).

Assim, independentemente do suposto elevado valor do proveito econômico obtido pelo Estado requerido com a improcedência da pretensão autoral, que reflete o valor atribuído à causa, não há possibilidade de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, devendo ser observado os percentuais previstos no § 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, em razão da presença da Fazenda Pública na lide, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na realidade, considerando a complexidade da causa, os inúmeros atos processuais nela praticados, o tempo de tramitação do feito e o trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Estado, os percentuais previstos no § 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, até poderiam ter sido estabelecidos acima do mínimo legal, entretanto não houve impugnação por parte do ente estatal recorrido a este respeito, de forma que
deve ser mantida a sentença objurgada também no capítulo que tratou da verba honorária
.”

A circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter submetido a repercussão geral (Tema nº 1255
3
) o tema a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando os valor da causa for exorbitante em nada interfere no resultado do julgamento da apelação cível, pois não há ordem de sobrestamento dos processos que tramitam nesta instância revisora e considerando que a conclusão do acórdão embargado se deu com fulcro em precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1076, cuja observância é obrigatória, na forma do art. 927, inciso III, do CPC/2015.

Da mesma forma, não houve omissão no acórdão embargado a respeito dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), os quais foram arbitrados no percentual mínimo previsto para cada faixa dos incisos do § 3º do art. 85, do CPC/2015, não havendo possibilidade de fixação em montante inferior, diante da imposição legal de seu arbitramento em virtude do desprovimento do precedente recurso de apelação cível.

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
também firmou precedente vinculante a repeito desta matéria por meio do
Tema Repetitivo nº 1059
, definindo que
“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
.

Prosseguindo no exame dos aclaratórios, verifica-se que, mais uma vez, sem razão, o embargante alega que teria havido omissão a respeito da tese de impossibilidade de o Tribunal de Contas Estadual impor as penalidades de multa e de ressarcimento ao erário em decorrência de suposta inobservância da competência concedida pela Constituição da República nos arts. 5º, inciso II, 37, § 6º, e 71. Ao contrário do afirmado, o voto condutor do acórdão embargado foi detalhista ao tratar deste tema, pretendendo, na verdade, o embargante rediscutir a matéria nesta via aclaratória que não é reservada para tal finalidade, vejamos:

“A fiscalização contábil, financeira e orçamentária é exercida sobre os atos de todas as pessoas que administrem bens ou recursos públicos. De acordo com o art. 70 da Carta da República, haverá um controle interno, exercido pelo próprio ente público incumbido da gestão de determinado recurso público, e um
controle externo
, exercido pelo Poder Legislativo,
com auxílio do Tribunal de Contas competente
, sobre a atividade financeira de todos que lidam com bens e recursos públicos.

O controle externo tem o escopo de aferir a probidade da atuação da Administração Pública e a regularidade na utilização de recursos públicos (em acepção abrangente), sendo um controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial de legalidade e legitimidade, tendo enorme relevância no regime republicano.

Nesse contexto, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo possui a função constitucional de auxiliar o Poder Legislativo Estadual no controle financeiro externo de toda a Administração Pública deste ente da federação, nos termos dos arts. 70 e 71, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo, ou seja, é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos pelos agentes estatais, por meio da avaliação do gerenciamento do emprego das verbas públicas pelos gestores no escopo de constatar se os postulados constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade, estão sendo observados.

A Corte de Contas Estadual possui, assim, uma série de prerrogativas para fazer valer seu papel de fiscalização, uma vez que entender de modo diverso implicaria a situação inusitada em que a Constituição da República teria outorgado competências sem tê-la municiado das ferramentes para realizá-las.

Nessa linha, dentre as competências instituídas por ser o órgão de controle externo da Administração Pública, se inserem as funções de
“
assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada qualquer ilegalidade”,
de
“
representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades”
e de
“expedir recomendações para a correção de impropriedades verificadas no exercício do controle externo”
, na forma do art. 1º, incisos XVI, XX e XXXVI, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 621/2012).

De fato, constatada eventual irregularidade na gestão das verbas públicas, o Tribunal de Contas Estadual possui a prerrogativa de determinar à autoridade responsável que adote as providências necessárias para sanar as impropriedades detectadas, sob pena de responsabilização do gestor e, consequente, aplicação de sanções, nos termos do disposto no art. 105 da LCE nº 621/2012 e nos arts. 172, 173, incisos I, III e VIII, 207, inciso IV e § 4º, 208,
caput
e § 1º, e 329, § 7º, do RITCEES.

Portanto, ao ter conhecimento, por meio, por exemplo, de inspeções e auditorias próprias ou denúncias de terceiros, que o Chefe do Poder Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas, não está observando os preceitos legais na gestão pública, incorrendo em eventual malversação de dinheiro público ou possível prejuízo ao erário, é legítimo ao Tribunal de Contas Estadual instaurar procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial para apurar a responsabilidade pela ocorrência de dano à Administração Pública e de obter o respectivo ressarcimento, na forma dos arts. 1º, inciso XXX, e 83, ambos da LCE nº 621/2012.

E, aferido o comportamento irregular da pessoa fiscalizada na gestão das verbas públicas,
o Tribunal de Contas pode
rá
sancioná-la
, dentre outras previstas (arts. 139 a 141 da LCE nº 621/2012 e arts. 392 a 394 do RITCEES),
com
multa
, no escopo de fortalecer a fiscalização desempenhada por aquela Corte de Contas, que certamente perderia sua efetividade caso não houvesse a previsão de tal instrumento sancionador,
e, ainda, realizar a
imputação do débito (ressarcimento ao erário)
se detectar que houve uma despesa indevida, que gerou prejuízo ao erário
, autorizando a exigência da recomposição do dano sofrido pelo ente público, sem a necessidade de intervenção dos Poderes Legislativo ou Judiciário, nos termos do disposto nos arts. 1º, inciso XXXII, 87, inciso V, 88, 89, 105, 130 e 134 da LCE nº 621/2012 e dos arts. 382, 386 e 387, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Neste ponto, é importante ressaltar que, apesar de a titularidade da função de controle externo seja do Poder Legislativo, os Tribunais de Contas possuem competências próprias, exercidas sem participação direta daquele Poder. Como se extrai do texto constitucional e da legislação de regência da matéria, as atribuições dos Tribunais de Contas não se restringem ao auxílio ao Legislativo, de modo a abranger não só o exame das prestações de contas (art. 71, incisos I e II, da CF/88) como também a atividade de fiscalização (art. 71, incisos IV, V e VI, da CF/88, e art. 71, inciso IX e § 3º, da Constituição Estadual), cuja autonomia e independência da Corte de Contas no seu exercício permitem que sejam aplicadas diretamente sanções aos Prefeitos independentemente de aprovação pelo Poder Legislativo ou de deliberação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, durante o julgamento do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 1.287, o
Supremo Tribunal Federal
orientou que
“
Os Tribunais de Contas, ao apreciarem as contas anuais do respectivo chefe do Poder Executivo, podem proceder à tomada de contas especial (TCE) e, por conseguinte, condenar-lhe ao pagamento de multa ou do débito ou, ainda, aplicar-lhe outras sanções administrativas previstas em lei, independentemente de posterior aprovação pelo Poder Legislativo local”
(STF. Plenário. ARE 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/12/2023, Repercussão Geral – Tema 1287, [Info 1121]).

Assim, ao contrário do asseverado pelo apelante, mesmo após a definição dos Temas Repercussão Geral nº 157 e nº 835 pelo Supremo Tribunal Federal, permanece hígida a competência geral dos Tribunais de Contas para fiscalização, julgamento e aplicação de sanções contra o Chefe do Poder Executivo municipal, independentemente de posterior ratificação pelo Poder Legislativo ou de intervenção do Poder Judiciário, por se tratar de consequência natural do exercício de suas atividades fiscalizatória e sancionatória, sendo certo que
a imputação do débito (ressarcimento ao erário) e a multa resultantes da constatação de irregularidades na gestão dos recursos públicos que culminaram em prejuízo ao erário possuem, como visto, previsão na
Constituição da República e Estadual, na
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
.”

Por fim, o voto condutor do acórdão também explicitou que o controle a ser exercido pelo Poder Judiciário no procedimento fiscalizatório da Corte de Contas limita-se ao campo da legalidade e da aferição da proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas, sendo inviável adentrar no mérito da decisão eminentemente técnica proferida por aquele órgão, razão pela qual não houve omissão a respeito da análise dos atos realizados pelo embargante na condição de agente público, inclusive relacionados ao dolo, a malversação do orçamento público e ao prejuízo ao erário (art. 22 da LINDB), vejamos:

“Ressaltada a constitucionalidade e legalidade das sanções de imputação do débito (ressarcimento ao erário) e multa pelo Tribunal de Contas do Estado ao Chefe do Poder Executivo municipal,
a orientação emanada dos Tribunais Superiores é no sentido que o controle pelo Poder Judiciário do procedimento fiscalizatório da Corte de Contas que impõe penalidades ao gestor público limita-se ao campo da legalidade e da aferição da proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas, não podendo se imiscuir no mérito da decisão eminentemente técnica proferida por aquele órgão
.

Por se tratar de decisão eminentemente técnica proferida na esfera administrativa, cuja presunção é de legitimidade e veracidade, não compete ao Poder Judiciário o papel de “instância revisora” do mérito do que lá foi decidido pelo Tribunal de Contas no exercício da sua competência fiscalizatória e sancionatória, sob pena de afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), restringindo, assim, sua atuação na aferição de eventual irregularidade no procedimento ou manifesta ilegalidade.

Em harmonia com esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 71.540/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024, STJ) e que é
“Impossível a incursão no mérito das decisões dos Tribunais de Contas, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade.”
(AgInt no REsp n. 2.082.599/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Em que pese as atividades fiscalizatória e sancionatória exercida pelos Tribunais de Contas não sejam jurisdicionais, autorizando, por isso mesmo, a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), como são encerradas por meio de decisões de cunho técnico-administrativo a intervenção judicial fica restrita ao exame da legalidade do procedimento e da proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas, sob pena de invadir indevidamente a competência legal e constitucional da Corte de Contas ao incursionar no mérito da decisão sem que tenha sido reconhecida qualquer irregularidade ou ilegalidade.

Com base em tais premissas,
verifica-se o acerto da sentença objurgada
que reconheceu a possibilidade de o Tribunal de Contas Estadual impor ao apelante o ressarcimento ao erário dos prejuízos causados ao ente municipal que chefiava e a impossibilidade de reabrir a discussão a respeito da aventada inexistência de ilegalidade na conduta do recorrente, em especial àquelas descritas como contrárias à Lei de Licitações, e de ausência de prejuízo financeiro à municipalidade, por se tratar indubitavelmente de incursão no mérito do que foi decidido no Acórdão TC-366/2010, oriundo do processo nº 971/2008.

O exame do caderno processual revela que o processo administrativo nº 971/2008 e o Acórdão TC-366/2010 lavrado pelo Tribunal de Contas Estadual observou os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer ilegalidade no seu trâmite ou vício formal a ensejar sua anulação, tanto que nenhuma irregularidade procedimental foi aventada pelo apelante, o qual resumiu sua irresignação a aspectos ligados à sua conduta na condição de então Chefe do Poder Executivo municipal, questões estas não submetidas a avaliação do Poder Judiciário, por se tratarem do mérito da análise técnica que envolve a competência privativa da Corte de Contas.

O apelante questiona diversos aspectos que foram considerados irregulares e ilegais pelo Tribunal de Contas Estadual relacionados ao procedimento licitatório e a execução de contratos administrativos, e não eventuais ilegalidades no próprio procedimento adotado por aquele Corte de Contas para chegar a lavratura do acórdão impugnado nesta demanda, descortinando que a presente via está sendo indevidamente utilizada ao colocar o Poder Judiciário na posição de instância revisora administrativa daquele órgão fiscalizador, o que, como visto, é inadmissível.

Não fosse o bastante, constata-se que o acórdão questionado foi detalhista e motivado ao rechaçar os argumentos expostos pelo apelante para concluir pela existência de contratação do serviço de transporte escolar acima dos valores praticados pelo mercado com base na comparação com os valores do pregão anterior, da Tabela de preços da SEDU e praticados em municípios vizinhos, gerando prejuízo ao município de Iúna-ES que efetuou pagamento superior por quilometragem e possibilitando a exigência de ressarcimento ao erário, não competindo ao Poder Judiciário rever os aspectos técnicos que foram considerados neste ponto.

Em outras palavras, se o Tribunal de Contas Estadual concluiu, com base em motivação técnica e respaldada nas provas apuradas pela sua equipe de auditores, que tanto os contratos emergenciais quanto o contrato resultante do Pregão nº 33/2007 firmados pelo apelante, na condição de então Prefeito de Iúna-ES, continham valores superiores aos praticados no mercado, sem a necessária justificativa pela Administração, especialmente porque a morosidade no procedimento licitatório não pode ser utilizada no planejamento de um serviço essencial e permanente, não há como anular o acórdão daquela Corte de Contas que reconheceu infringências aos preceitos da Lei de Licitações e a necessidade de recompor o prejuízo suportado pelo erário municipal.

Da mesma forma, em relação ao contrato nº 105/2007, o Tribunal de Contas Estadual constatou que não houve a adequada fiscalização do abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, com a designação formal de servidor ou a exigência de documentos de nota fiscal do abastecimento, razão pela qual concluiu-se que não foram observadas as regras de direito financeiro (arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64), o que ensejou prejuízo ao erário municipal que também necessita ser reparado, obstando a intervenção deste Poder Judiciário para aferir sobre o mérito do que ali foi decidido.

Do mesmo modo, a multa imposta de 4.000 (quatro mil) VRTE ́s e o ressarcimento ao erário municipal no valor de R$ 912.692,56 (novecentos e doze mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavo), além de encontrarem amparo constitucional e legal, atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da conduta apurada pelo Tribunal de Contas Estadual, obstando a intervenção deste Poder Judiciário para anular o acórdão lavrado por aquele órgão fiscalizador.

Diante deste contexto, no qual não se verifica nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas Estadual e nem a existência de desarrazoabilidade e desproporcionalidade da multa e do ressarcimento ao erário aplicados ao apelante,
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autora anulatória
, principalmente porque o Poder Judiciário não pode funcionar como instância revisora do mérito daquilo que foi decidido pela Corte de Contas em sua atividade fiscalizatória.”

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, pois todas as teses expostas nas razões daquele apelo foram objeto de apreciação e rejeição por este órgão fracionário, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação das normas e decisões proferidas pelo Tribunal de Contas Estadual nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral do embargante foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio embargante naquelas razões recursais.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
R$ 2.179.546,91 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos).

3
Tema nº 1255 submetido a Repercussão Geral: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.